Tribunal: TJBA
Processo: 8077878-10.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077878-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCOS CATELAN Advogado(s): MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS-BA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de garantir ao Paciente o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime prisional aberto, ao fundamento de que estaria sendo mantido em regime mais gravoso, em desconformidade com os requisitos legais. 2. Durante a tramitação do writ, a Autoridade Coatora informou que foi concedida a progressão de regime ao Paciente para o regime aberto, desde o dia 20/01/2025, conforme decisão judicial juntada aos autos. 3. Diante da superveniente alteração do status jurídico do Paciente, com atendimento integral da pretensão, suscitou-se a perda do objeto da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão superveniente da progressão de regime ao Paciente acarreta a perda do objeto do habeas corpus, diante da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão superveniente da progressão de regime ao Paciente torna insubsistente o ato judicial impugnado, esvaziando o objeto do habeas corpus. 6. Verificada a satisfação do pedido por meio de decisão judicial posterior à impetração, resta configurada a perda do interesse de agir, condição da ação, nos termos do art. 659 do CPP. 7. Por se tratar de meio de impugnação autônomo de competência originária, a verificação da prejudicialidade do habeas corpus impõe sua extinção sem resolução de mérito, ante a ausência superveniente de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077878-10.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente HENRIQUE JOSE DOS SANTOS e como Autoridade Coatora o MM Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR